Tribunal: TJPA
Processo: 0053636-59.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053636-59.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM

APELADO: ALDEJANE DE CASSIA CASTRO DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA AFASTADA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. ÚNICO VEÍCULO DE PUBLICIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL. AFRONTA A RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, E EM REMESSA NECESSÁRIA MANTIDA A SENTENÇA.

1.

O termo inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança contra a ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público será a data do término do prazo de validade do certame, momento em que surge eventual direito líquido e certo a ser resguardado por meio da ação mandamental. Precedentes.

2.

O candidato aprovado em concurso público além do número de vagas ofertadas no edital do certame não possui direito subjetivo líquido e certo à nomeação e posse no cargo, mas sim mera expectativa que se convola em direito caso comprovada a existência de preterição na ordem de classificação dos aprovados.

3.

Quando o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre a problemática dos candidatos aprovados além do quantitativo da vagas (RE 873.311, Tema 784) na tese objetiva assentada constou expressamente
que

no que tange ao direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
são ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração,
caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.

4.

O S
uperior Tribunal de Justiça tem entendido que, d
iante de lapso temporal entre a data da publicação do resultado final do concurso e a convocação do apelado, não se mostra razoável exigir que o candidato, uma vez aprovado, leia diariamente o diário oficial e o endereço eletrônico indicado no edital, na expectativa de um dia se deparar com a sua convocação
.

5.

A Administração Pública, embora não havendo previsão editalícia de obrigatoriedade, deve comunicar o candidato acerca de sua nomeação, por meio de carta, telegrama, e-mail entre outros meios de intimação pessoal, em observância aos princípios da publicidade e razoabilidade, nos termos do artigo 37, caput, da CF/88. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

6.

Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

37ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 06 a 13/11/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital (ID 10171237), que concedeu a segurança
reconhecendo a deficiência de publicidade da convocação da impetrante para apresentar os documentos necessários à posse no cargo ofertado pelo concurso organizado pelo Apelante
,
no ano de 2011, para o cargo de professor licenciado pleno MAG-04,
nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Aldejane de Cássia Castro dos Reis contra ato atribuído ao Prefeito Municipal de Belém.

Irresignado, o Município de Belém interpôs o presente recurso de apelação sustentado que houve decadência do
mandamus
e

o estrito atendimento aos termos do edital, uma vez que a Apelada descumpriu os prazos previstos no instrumento convocatório o que ensejou sua exclusão do certame.

Sustenta que a pretensão da apelada viola os preceitos da administração pública, tendo em vista que o edital ao reger a nomeação e a posse, deixou claro que a comunicação ocorreria apenas através do Diário Oficial, sendo de responsabilidade dos candidatos o acompanhamento das publicações oficiais, razão pelo que requer o provimento recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Na condição de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais, conheço a presente apelação.

Preliminarmente cabe esclarecer que o conhecimento da convocação para nomeação e posse do concurso público em questão se deu em 31/07/2014, quando já encerrado o prazo para apresentação da documentação pertinente.

No entanto, somente após o resultado do requerimento administrativo protocolado, que se deu em 10.04.2015 é que a apelada teve real conhecimento que seu direito estava sendo cerceado, e então impetrou o mandado de segurança em 07/08/2015, exatos 119 (cento e dezenove) dias após o real conhecimento da exclusão do certame, portanto, dentro do prazo decadencial de 120 (cento e vinte dias).

De tal modo,
a decadência requerida em apelação não deve prosperar. O termo inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança contra a ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público será a data do término do prazo de validade do certame, neste caso, do conhecimento da exclusão da convocação para nomeação e posse, momento em que surge eventual direito líquido e certo a ser resguardado por meio da ação mandamental
, consoante jurisprudência do STJ

[1]
.

Afastada a decadência, verifico que o recurso não merece provimento.

A apelante foi aprovada em 462º lugar no total de 295 vagas ofertadas, portanto, no cadastro de reserva para o cargo de Professor Licenciado Pleno - MAG-04 da Secretaria Municipal de Saúde – SEMEC, edital nº 01/2011,

No que tange ao direito líquido e certo, observa-se que o candidato aprovado em concurso público além do número de vagas ofertadas no edital do certame não possui direito subjetivo líquido e certo à nomeação e posse no cargo, mas sim mera expectativa
que se convola em direito caso comprovada a existência de preterição na ordem de classificação dos aprovados.

No entanto, embora a candidata estivesse dentro do cadastro de reserva, verifica-se que o Município procedeu com sua convocação objetivando a nomeação e posse,
inclusive posterior à homologação do concurso e em quantitativo limitado,
conforme publicação no diário oficial do município no dia
04.06.2014

(ID. 10171226 - Pág. 4-9
), o que demonstra o interesse da administração pública.

Desta forma, uma vez demonstrada a necessidade da convocação, não há espaço para a discussão acerca do direito à vaga, mas tão somente se esta convocação está revestida da necessária publicidade para atender a finalidade do ato.

No que concerne à
ausência de convocação pessoal da apelada
aprovada no concurso público 001/2011, verifica-se que o

resultado do certame foi divulgado no dia 15.06.2012, contudo, a convocação da apelada ocorreu somente no dia 04.06.2014, através de publicação no diário oficial, ou seja, quase dois anos após a homologação do resultado final do certame.

Em razão do decurso do tempo, a candidata afirma que não tomou conhecimento do fato em tempo hábil, pois não havia como acompanhar frequentemente as publicações feitas no endereço eletrônico, uma vez que se deram
por apenas um veículo de publicidade, qual seja, o Diário Oficial, o que culminou na perda do prazo para apresentação das documentações pertinentes.

Não merece prosperar a alegação de decadência dos prazos previstos no instrumento convocatório pois
, na espécie, não houve efetiva caracterização, uma vez que a administração pública não lançou mão de todos os meios necessários para dar publicidade à convocação da apelada.

Sabe-se que o edital é a Lei do concurso público, devendo reger o certame com fins de garantir isonomia, sendo este complementado pelas incidências legais e constitucionais, com destaque, para o princípio da publicidade, disposto no art. 37, caput, da CF/88.

Isto porque as previsões do edital não afastam as incidências legais e constitucionais, mas sim se complementam, pois antes das disposições do edital temos as previsões legais e os princípios previstos
nos moldes estabelecidos pelo texto da Constituição da República, com relevância, neste caso o da publicidade.

Nessa esteira de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que não é razoável, por não atender ao princípio da publicidade, convocar candidatos
apenas por mecanismos gerais de notificação
, quando a convocação levar extenso tempo para acontecer, já que não se mostra razoável exigir dos candidatos que a todo tempo estejam consultando Diários Oficiais.

Com efeito, os procedimentos adotados pela Administração não se mostram razoáveis, pois a convocação da apelada se deu em considerável tempo após a homologação do concurso público, ocorrida em
15/06/2012,
tendo a impetrante sido convocada apenas em
04/06/2014
, cerca de dois anos depois, por meio do diário oficial, sem a necessária notificação individual, em contraposição à jurisprudência pacificada do Superior Tribunal. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA AFASTADA. PRAZO QUE TEM INÍCIO NA DATA DO ATO QUE EFETIVAMENTE PRODUZIU EFEITOS CONTRA A IMPETRANTE. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O termo a quo do prazo decadencial para impetração do Mandado de Segurança passa a fluir com a ciência inequívoca do ato que efetivamente se alega ter violado o direito líquido e certo da impetrante, consubstanciado no ato de nomeação levado a efeito pela Administração Pública, cujo conhecimento foi dado a ora recorrida em 4.7.2014, conforme consta do documento acostado às fls. 37. Precedentes: RMS 30.836/MT, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15.2.2016; AgInt no RMS 30.388/CE, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 3.10.2016; AgRg no RMS 37.935/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 9.11.2015; AgRg no AREsp. 357.522/ES, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 28.9.2015.

2. Por oportuno, importante salientar que embora a parte agravante pugne pelo reconhecimento da decadência, ao argumento de que o documento acostado às fls. 37 não teria o condão de comprovar o momento em que a impetrante tomou ciência do ato coator, razão não lhe assiste. Na hipótese dos autos, a parte recorrida usou dos meios necessários a demonstrar o momento em que teve ciência do ato impugnado, não tendo o ente federativo refutado de forma satisfatória o meio de prova apresentado, pois sequer apontou período diverso, apenas insistindo que o termo inicial do prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança seria a data de publicação do ato de nomeação, argumento já rechaçado em linhas volvidas, ante a ausência de ciência inequívoca do ato.

3. É entendimento consolidado desta Corte de que a nomeação em concurso público, após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e razoabilidade. Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua nomeação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria,
mormente em face do lapso temporal decorrido entre a homologação do certame e a respectiva nomeação, 1 ano e 1 mês, comunicar pessoalmente ao candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela ocupação da vaga
. Precedentes: AgRg no RMS. 23.467/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 25.3.2011; RMS 23.106/RR, Rel. Min. LAURITA VAZ,DJe 6.12.2010; RMS. 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010. 4. Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1202731 PI 2017/0272498-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2018)

Por todo o exposto não merece retoques a conclusão exposta na sentença atacada.

Assim, na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à presente apelação
, mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora expostos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
STJ, AgInt no AREsp n. 936.835/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/2/2022. Precedentes.

Belém, 16/11/2023